Tribunal: CARF
Processo: 10825.900422/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10825.900422/2014-41
RESOLUÇÃO
3102-000.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERVIMED COMERCIAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido na Resolução no 3102-000.400, de 16 de
dezembro de 2024, prolatada no julgamento do processo 10825.900260/2014-41, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Pedro Sousa Bispo
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(s) Karoline Marchiori de Assis, o conselheiro(a) Fábio
Kirzner Ejchel.

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado na resolução paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que acolhera em parte o Pedido
de Ressarcimento/Compensação apresentado pelo Contribuinte, em razão dos fundamentos
expostos no Termo de Verificação Fiscal. O pedido é referente ao Ressarcimento de no
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900422/2014-41
2
03916.96953.291009.1.1.10-4580, cumulado com Declarações de Compensação, relativo a crédito
de Contribuição para o PIS Não-Cumulativa do período 2o Trimestre/2009, decorrente de receitas
auferidas no mercado interno.
Inicialmente, analisando as alegações da defesa, a DRJ houve por bem converter o
julgamento em diligência.
Em cumprimento à Resolução da Turma Julgadora, sobreveio o Resultado da
Diligência.
A contribuinte não se manifestou sobre o termo de diligência fiscal.
A DRJ julgou a Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente, apenas
para alterar o direito creditório reconhecido.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
ASSUNTO: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
CONTRIBUIÇÃO NÃO-CUMULATIVA. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO. PREVISÃO
LEGAL.
A utilização de créditos na apuração das contribuições não-cumulativas pressupõe
a comprovação da autenticidade das operações que os geraram e sua adequação
às disposições legais. Dada a influência da apuração de um período em períodos
seguintes, não poderia a Fiscalização deixar de considerar saldos de créditos de
períodos anteriores, mesmo que decorrentes de verificações em outro
procedimento fiscal, não se justificando a objeção da Manifestante.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS.
Somente dão direito a crédito no regime de incidência não-cumulativa os custos,
encargos e despesas expressamente previstos na legislação de regência.
Os critérios de essencialidade ou de relevância devem ser avaliados em relação ao
processo produtivo em si, do qual origina o produto final ou atinente à execução
do serviço prestado a terceiros.
Os incisos II dos arts. 3o das Leis nos 10.833/2003 e 10.637/2002 não contemplam
o creditamento sobre bens ou de serviços utilizados na atividade de
comercialização de mercadorias. Somente há insumos geradores de créditos da
não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades
de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
FRETES. OPERAÇÕES DE VENDAS. PIS. COFINS. COBRANÇA CONCENTRADA.
Em relação a dispêndios com frete suportados pelo vendedor na operação de
venda de produtos sujeitos a cobrança concentrada ou monofásica de PIS e
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900422/2014-41
3
COFINS é vedada a apuração de créditos da contribuição no caso de revenda de
tais produtos, exceto no caso em que pessoa jurídica produtora ou fabricante
desses produtos os adquire para revenda de outra pessoa jurídica importadora,
produtora ou fabricante desses mesmos produtos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. ATIVIDADE
COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Apenas os bens incorporados ao ativo imobilizado destinados para locação a
terceiros ou que estejam diretamente associados ao processo produtivo ou a
prestação do serviço é que geram direito a crédito, a título de depreciação, no
âmbito do regime da não-cumulatividade, não sendo cabível na hipótese de
utilização na atividade comercial da empresa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
INCONSTITUCIONALIDADE.
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
COMPETÊNCIA.
A apreciação de questionamentos relacionados a validade, legalidade e
constitucionalidade da legislação tributária não é de competência da esfera
administrativa, sendo exclusiva do Poder Judiciário.
MEDIDA PROVISÓRIA.EFICÁCIA.
A eficácia de medida provisória está prevista em dispositivo de emenda
constitucional cuja validade não é passível de discussão em sede de julgamento
administrativo.
A contribuinte interpôs Recurso Voluntário, no qual solicita:
“a) Ao recompor a base de cálculo das Contribuições devidas pela Contribuinte, a
Ilustre Autoridade da DRF, além de tributar receitas decorrentes de saídas de
produtos sujeitos à alíquota 0, realizou a divisão (rateio) dos produtos sujeitos às
sistemáticas de tributação não cumulativa e monofásica de forma equivocada,
pois partiu de classificações (NCM) diversas dos previstos pela legislação vigente à
época (Lei Federal n.o 10.147/2000). Tal situação resultou em base de cálculo das
Contribuições em valor superior à declarada pela Contribuinte efetivamente
devida;
b) Ao recompor o saldo de créditos dos meses anteriores (Contribuições
referentes ao final do exercício de 2008), a Ilustre Autoridade da DRF se
pronunciou sobre matéria que está em análise em outros processos,
desconsiderando o “Saldo de Crédito de Meses Anteriores” devidamente
declarado em DACON pela Contribuinte, situação vedada em razão da existência
de causa suspensiva da exigibilidade de tais valores (MPF n.o 0810300.2013.00381
que originou os Processos Administrativos n.o 10825.722605/2013-38, 10825-
900.802-2013-92,
10825-900.803-2013-49,
10825.900-805-2013-38,
10825-
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900422/2014-41
4
900.804-2013-93,
10825-900.806-2013-82,
10825-900.807-2013-27,
10825-
900.808-2013-71 e 10825-900.809-2013-16);

c) Os fundamentos utilizados para a glosa dos créditos não prosperam, pois as
despesas e custos indicados e comprovados pela Contribuinte guardam absoluta
interação com a atividade desenvolvida pela mesma, sendo hipótese expressa
para apropriação de créditos relativos às referidas Contribuições.
Diante do exposto, a Contribuinte requer seja reformado parcialmente o v.
acórdão recorrido, com o cancelamento do valor remanescente decorrente da
glosa de créditos em questão
Outrossim, protesta a Contribuinte pela juntada de eventuais documentos e
informações que possam corroborar os fatos aqui narrados.
Por fim, requer que todas as intimações relativas ao presente feito, realizadas via
Diário Oficial, sejam expedidas exclusivamente em nome de LAURINDO LEITE
JUNIOR, INSCRITO NOS QUADROS DA OAB/SP SOB No 173.229 E LEANDRO
MARTINHO LEITE, INSCRITO NOS QUADROS DA OAB/SP SOB No 174.082, ficando
ressalvada a possibilidade de intimação pessoal dos demais advogados
Substabelecidos, sob pena de nulidade.
Nestes termos, pede deferimento.”
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado na resolução
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Na sustentação oral, a patrona da Recorrente noticiou a existência de ação judicial
(Mandado de Segurança Coletivo no 0025897-19.2015.4.03.6100, impetrado pela
Associação Brasileira do Atacado Farmacêutico - ABAFARMA, sociedade civil sem
fins lucrativos de âmbito nacional), a qual guardaria relação com os pontos
discutidos no presente processo administrativo.
Diante de tal informação e considerando a supremacia da instância judicial, o
Colegiado deliberou pela realização de diligência, para que o sujeito passivo seja
intimado a apresentar as cópias das principais peças referentes ao aludido
processo.
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.404 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10825.900422/2014-41
5
Assim, com fundamento no artigo 29 do Decreto no 70.235/72, proponho a
conversão do julgamento em diligência, para que a autoridade fiscal de origem
intime o sujeito passivo a apresentar cópias das principais peças processuais do
Mandado de Segurança Coletivo no 0025897-19.2015.4.03.6100, tais como
petição inicial, decisões proferidas, recursos interpostos, certidão de inteiro teor e
eventual certidão de trânsito em julgado.
Em seguida, deve o processo retornar para julgamento.
É como proponho a presente Resolução.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido na resolução paradigma, no sentido de converter o julgamento em
diligência.
Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 247
DF CARF MF
Original